Tribunal: TJSP
Processo: 2134134-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRODUÇÃO DA PROVA EM TELA QUE FOI DETERMINADA PELO ACÓRDÃO No 1010557-06.2018.8.26.0032 – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO AUTOR – AUTOR QUE SE MUDOU PARA A BAHIA – PERITO QUE JÁ SE MANIFESTOU

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRODUÇÃO DA PROVA EM TELA QUE FOI DETERMINADA PELO ACÓRDÃO No 1010557-06.2018.8.26.0032 – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO AUTOR – AUTOR QUE SE MUDOU PARA A BAHIA – PERITO QUE JÁ SE MANIFESTOU NOS AUTOS, NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA GRAFOTÉCNICA PELA MODALIDADE INDIRETA, CONFRONTANDO-SE A ASSINATURA QUESTIONADA COM OUTRAS ASSINATURAS EXARADAS PELO PUNHO DO DEMANDANTE (FLS. 379) – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134134-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ARLEI
GARCIA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134134-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42968
AGRV.No: 2134134-32.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : ARLEI GARCIA
AGDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : ANTONIO CONEHERO JUNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA

PRODUÇÃO
DA
PROVA
EM
TELA
QUE
FOI
DETERMINADA
PELO
ACÓRDÃO
No
1010557-06.2018.8.26.0032 MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO
AUTOR
AUTOR QUE SE MUDOU PARA A BAHIA

PERITO QUE JÁ SE MANIFESTOU NOS AUTOS, NO
SENTIDO DE SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA
GRAFOTÉCNICA
PELA
MODALIDADE
INDIRETA,
CONFRONTANDO-SE A ASSINATURA QUESTIONADA
COM OUTRAS ASSINATURAS EXARADAS PELO PUNHO
DO DEMANDANTE (FLS. 379)
DESNECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - RECURSO
PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por ARLEI GARCIA, uma vez tirado nos autos da Ação
Declaratória, C.C. Indenização Por Danos Morais, que promove
contra BANCO BMG S/A, nos exatos moldes em que dirigido a R.
Decisão que vem encartada a fls. 377 dos autos principais,
pela qual teve (novamente) indeferido pedido de produção de
prova pericial grafotécnica.
Inconformado com os termos da R. Decisão
proferida,
apresenta
o
demandante
suas
razões
de
inconformismo, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado pelo Juízo, pois conforme sustenta, a
questão acerca da necessidade da produção da referida prova
já foi inclusive alvo de apreciação por esta E. Corte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134134-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ocasião em que foi anulada a R. Sentença prematuramente
prolatada à época, com a determinação de retorno dos autos ao
1o grau, de sorte a ser produzida a prova pericial
grafotécnica em tela. No mais, alega que o simples fato do
autor ter se mudado para a Bahia não impede a realização da
prova, que pode ser promovida pela via indireta, isto é,
confrontando-se
a
assinatura
questionada
com
outras
reconhecidamente exaradas pelo punho do agravante, razão pela
qual pediu para que venha a ser integralmente acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
indevidamente proferida. Alternativamente, caso não seja
acolhido o pedido principal, pediu para que seja expedida
carta precatória para a comarca de Cabrália/BA, de sorte a
ser colhido o material necessário à perícia.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram
na sequência dispensadas informações, sendo que o agravado,
conforme dá conta a fls. 82/85, apresentou suas devidas
contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de sorte
a ser reapreciada a matéria já devidamente discutida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O
inconformismo
nos
moldes
em
que
exteriorizado pelo ora agravante está a merecer acolhida por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que em termos efetivos,
a R. Decisão atacada não apreciou de forma totalmente
adequada a pretensão como regularmente deduzida nos autos.
Como
bem
esclarecido
ao
longo
do
todo
processado, a questão atinente à absoluta necessidade de
produção da prova pericial grafotécnica no caso já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134134-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
superada, uma vez que inclusive já foi anulada a primeira
sentença proferida prematuramente no feito, o que se deu pelo
Acórdão no 1010557-06.2018.8.26.0032, ocasião em que resultou
determinado o retorno dos autos à 1a Instância, precisamente
para que fosse produzida a prova novamente em discussão no
feito.
No mais, a mera circunstância de ter o autor
se mudado para a Bahia não impede, como asseverado pelo
Juízo, a realização da prova em tela, até porque o próprio
perito já se manifestou nos autos (fls. 379) no sentido de
ser possível a produção da prova a partir das assinaturas
constantes de documentos reconhecidamente assinados pelo
autor, estas que serão confrontadas com a assinatura do
contrato debatido no feito, do que decorre inclusive, ao
menos nesse momento, que se mostra prescindível a expedição
de carta precatória para a comarca de Cabrália/BA, para que
seja colhido o material gráfico em tela, nada impedindo que a
carta seja expedida futuramente, caso a prova se mostre
inconclusiva a partir apenas dos elementos de que disporá o
perito.
Assim, deve prosperar o pleito como deduzido
em agravo tirado, de sorte a se deferir a produção de prova
pericial grafotécnica pela via indireta no caso, para tanto
observados os limites definidos no voto.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao
recurso, e nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator